Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-04.2025.8.11.0110
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-04.2025.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TIMOTEO TSEREDZUTEWEDI - CPF: 405.216.481-49 (APELANTE), GUILHERME ALVES MARTINS - CPF: 434.133.518-93 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GUSTAVO FRANCISCO REZENDE ROSA - CPF: 040.705.256-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A SETE VEZES A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODALIDADE DOBRADA. INAPLICABILIDADE DO REQUISITO DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Timoteo Tseredzutewedi, pensionista do INSS com renda mensal de R$ 1.518,00, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual movida em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A decisão recorrida reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados a 778,32% ao ano no contrato de empréstimo pessoal não consignado n. 508164697, firmado em novembro de 2024, determinando a adequação da taxa à média de mercado (99,33% ao ano), mas limitou a restituição dos valores pagos a maior à modalidade simples, afastou a indenização por danos morais e manteve os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O apelante postula a restituição em dobro do indébito, a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores cobrados em excesso em razão de juros remuneratórios reconhecidamente abusivos deve ocorrer de forma simples ou dobrada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS e da modulação temporal ali fixada; (ii) saber se a cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, configura dano moral indenizável, especialmente diante da invocação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; (iii) saber se o percentual de 10% fixado sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios merece reforma.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, superou o requisito da má-fé para fins de restituição dobrada do indébito nas relações de consumo, estabelecendo que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. O próprio STJ modulou os efeitos dessa tese para alcançar apenas as cobranças pagas após 30/03/2021, data de publicação do acórdão paradigma. No caso em exame, todos os pagamentos identificados nos autos ocorreram entre janeiro e maio de 2025, portanto integralmente posteriores ao marco temporal da modulação, o que autoriza a aplicação plena da tese.

4. A discrepância entre a taxa contratada (778,32% ao ano) e a taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação (99,33% ao ano), superior a sete vezes o parâmetro referencial divulgado pelo Banco Central do Brasil, configura vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor hipossuficiente, violando os deveres de lealdade e cooperação que integram o conteúdo da boa-fé objetiva. Diante dessa desproporção abissal, não se sustenta a alegação de engano justificável por parte da instituição financeira, impondo-se a restituição dobrada dos valores pagos a maior.

5. A cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos pelo Poder Judiciário, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. A configuração do dever de indenizar exige a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, circunstância não verificada nos autos, em que o conflito se circunscreve ao plano estritamente patrimonial. A invocação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não altera essa conclusão, pois a teoria pressupõe a comprovação de que o consumidor foi compelido a desviar seu tempo produtivo para solucionar problema criado pelo fornecedor, ônus que não foi satisfeito na espécie.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico observam o critério legal estabelecido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa e o proveito econômico estimado suficientes para afastar a hipótese de arbitramento por equidade prevista no § 8º do mesmo dispositivo. O percentual adotado revela-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos, não configurando aviltamento da dignidade profissional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença tão somente no capítulo relativo à modalidade de restituição do indébito, determinando que a devolução dos valores pagos em excesso ocorra de forma dobrada, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, desde que o pagamento indevido tenha ocorrido após 30/03/2021, data de publicação do acórdão paradigma do STJ no EAREsp 676.608/RS. 2. A aplicação de taxa de juros remuneratórios superior a sete vezes a taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação de crédito configura vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor, violando a boa-fé objetiva e afastando a hipótese de engano justificável. 3. A cobrança de encargos contratuais reconhecidos judicialmente como abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 98, § 1º, VIII, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJMT, N.U 1035330-71.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 16/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TIMOTEO TSEREDZUTEWEDI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1000400-04.2025.8.11.0110, movida em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora expôs que celebrou com a instituição financeira requerida o contrato de empréstimo n. 508164697, em 29 de novembro de 2024, no qual foi liberado o valor líquido de R$ 1.939,44. Sustenta que o pacto previu o pagamento de 18 parcelas de R$ 423,60, sob uma taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período era de 5,92% ao mês e 99,33% ao ano. Pontuou que a onerosidade excessiva compromete sua subsistência, uma vez que é pensionista do INSS com renda de R$ 1.518,00. Postulou a revisão da taxa de juros, a restituição em dobro do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais (id. 357806018).

Na contestação, a parte requerida defendeu a regularidade da contratação, sustentando que as taxas foram livremente pactuadas e estão compatíveis com o risco operacional da modalidade de crédito pessoal não consignado. Refutou a existência de abusividade e questionou a aplicação da taxa média de mercado como teto limitador, invocando o princípio do pacta sunt servanda. Rejeitou a ocorrência de danos morais e o pleito de repetição do indébito (id. 357806036).

Houve réplica, na qual a parte autora reforçou a tese de vulnerabilidade do consumidor e a abusividade dos juros astronômicos aplicados (id. 357806047).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo singular fundamentou que a taxa de juros aplicada (778,32% a.a.) destoava sobremaneira da média de mercado para o período (99,33% a.a.), o que autorizou a intervenção judicial com base no Tema 27 do STJ. Determinou o recálculo do contrato e a restituição simples dos valores pagos a maior, por entender que a cobrança baseada em cláusula contratual afasta a má-fé necessária para a repetição em dobro. Afastou os danos morais sob o argumento de que a controvérsia se restringe ao plano estritamente patrimonial, sem ofensa aos direitos da personalidade. Condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, de forma proporcional (50% para cada), suspensa a exigibilidade quanto ao autor (id. 357806049).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a restituição deve ocorrer em dobro, uma vez que o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a devolução dobrada independe da prova de má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

No mérito, argumenta que a conduta do banco em praticar juros abusivos de forma reiterada causa lesão social, o que justifica a condenação em danos morais com intuito pedagógico, invocando a Teoria do Desvio Produtivo e o Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil. Por fim, questiona o arbitramento dos honorários sucumbenciais, asseverando que o percentual de 10% sobre o proveito econômico (baixo valor da causa) é aviltante, razão pela qual postula a fixação conforme a tabela da OAB-SP ou em 20% sobre o valor da causa (id. 357807352).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de preparo e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença quanto à restituição simples, alegando engano justificável, e refuta os danos morais sob o argumento de que o episódio configura mero aborrecimento (id. 357807354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado nº 508164697, determinando sua adequação à taxa média de mercado de 5,92% ao mês e 99,33% ao ano, declarando descaracterizada a mora, autorizando a restituição simples dos valores pagos a maior, e afastando os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Sustenta o banco recorrido que o apelo não deve ser conhecido, ante a falta de recolhimento das custas recursais. Argumenta que a concessão da gratuidade judiciária na instância originária não isentaria a parte do preparo.

A tese defensiva não merece prosperar. Verifica-se que o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido ao autor pelo Juízo singular (id. 357806030), sem que houvesse posterior revogação ou impugnação eficaz pela parte contrária. Nesse cenário, importa registrar que a benesse compreende, por dicção legal, as custas e o preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1º, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ademais, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), a qual não foi derruída por prova em contrário. Logo, sendo a parte recorrente beneficiária da gratuidade, o recurso é isento de preparo.

Aduz a instituição financeira requerida que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença, o que impediria o conhecimento da insurgência por violação ao art. 1.010, inciso II, do CPC.

Em que pese o esforço argumentativo do apelado, constata-se que o recorrente enfrentou especificamente os capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis. O apelante expôs as razões pelas quais entende cabível a restituição dobrada, a configuração do dano moral e a necessidade de majoração da verba honorária. Depreende-se do arrazoado que houve o preenchimento do requisito da regularidade formal, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal. Diante disso,
rejeito
as preliminares e passo à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia reside na modalidade de repetição do indébito, na ocorrência de dano moral passível de compensação e no acerto da fixação dos honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, assiste razão ao apelante. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de relatoria do Ministro Og Fernandes, consolidou o entendimento de que "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(STJ - EAREsp: 676.608/RS, Corte Especial, DJe: 30/03/2021).

Registre-se que o próprio STJ, ao fixar a tese no EAREsp 676.608/RS, modulou seus efeitos para que o novo entendimento se aplique apenas às cobranças indevidas pagas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). No caso em exame, os pagamentos identificados nos autos ocorreram entre janeiro e maio de 2025 (conforme extrato financeiro id. 357806043), portanto, todos posteriores ao marco temporal da modulação, o que autoriza plenamente a aplicação da tese da restituição dobrada.

Sob essa nova ótica, a superação do requisito do dolo ou da má-fé é impositiva para as cobranças indevidas pagas após a publicação do referido acórdão paradigma. No caso em tela, o contrato foi firmado em novembro de 2024 e os pagamentos ocorreram em 2025, o que atrai a incidência da tese fixada. Verifica-se que a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios de 778,32% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da espécie era de 99,33% ao ano. Essa discrepância abissal de quase oito vezes o valor médio configura vantagem manifestamente excessiva em prejuízo do consumidor hipossuficiente, violando frontalmente os deveres de lealdade e cooperação inerentes à boa-fé objetiva. Consequentemente, não se vislumbra hipótese de "engano justificável", devendo os valores pagos a maior ser restituídos de forma dobrada, conforme postulado.

Por outro lado, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, tenho que a sentença deve ser mantida. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, a mera cobrança de encargos contratuais reconhecidos judicialmente como abusivos não possui o condão de gerar, por si só, dano moral in re ipsa.

Para a caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, circunstância que não se verifica nos autos, visto que a lide se restringe a prejuízo de ordem estritamente patrimonial.

Alinhado a essa linha, o TJMT já decidiu que "a eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização" (TJMT - N.U 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, Publicado no DJE: 16/09/2020). Outrossim, o pedido de condenação com caráter "pedagógico" ou "social" é incompatível com a natureza da ação individual, carecendo o autor de legitimidade para postular direito difuso ou coletivo em nome próprio.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não vislumbro razões para a reforma do percentual de 10% fixado sobre o proveito econômico. O Juízo a quo observou estritamente o critério legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo que o valor da causa e o proveito econômico estimado não são irrisórios a ponto de autorizar o arbitramento por equidade previsto no § 8º do referido dispositivo. O percentual adotado mostra-se condizente com a complexidade da causa e o trabalho realizado, não havendo aviltamento da dignidade profissional.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra de forma dobrada, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026